Tribunal: CARF
Processo: 12448.725144/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725144/2013-25
ACÓRDÃO
1101-002.117 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LGM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência encaminhado com o fito de fazer com
que a fiscalização examine, no estabelecimento da impugnante,
documentos voltados à comprovação do fato alegado, porquanto o ônus
de comprovar tal fato, mediante a apresentação de documentos
juntamente com a petição impugnatória, cabe à impugnante.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida
junto à instituição financeira, caracterizam omissão de rendimentos
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA
ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Procede-se ao arbitramento do lucro sujeito à tributação do IRPJ quando o
contribuinte deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa contendo a
escrituração de toda a movimentação financeira.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.117 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725144/2013-25
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário às efls. 366/380, contra acórdão da DRJ
(efls.343/350) que julgou improcedente manifestação impugnação administrativa (efls. 302/307)
movida contra auto de infração que constituiu crédito tributário de IRPJ, CSSL, PIS e COFINS
(efl.260/290) além de multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido e juros
moratórios referente a janeiro a dezembro de 2009.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Versa o presente processo sobre Autos de Infração (fls. 260 a 290) lavrados contra
a contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário
referente aos seguintes tributos, relativamente ao período de janeiro a dezembro
de 2009: Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no valor de R$ 1.838.616,51,
Contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$ 126.114,59, Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, no valor de R$ 558.784,95 e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no valor de R$ 582.067,61, além de
multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido e juros
moratórios.
Segundo descreve a autoridade autuante no Termo de Constatação Fiscal (fls. 244
a 259), o lançamento dos referidos tributos cumulados com os mencionados
consectários legais decorreu da constatação da omissão de receita em face da
existência de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada pelo sujeito
passivo, conforme o disposto no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, rendimentos
esses evidenciados no seguinte demonstrativo:
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.117 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725144/2013-25
3

No ponto, esclarece a autoridade autuante que a empresa fiscalizada foi intimada
reiteradas vezes a apresentar documentos que comprovassem a origem dos
valores creditados em suas contas bancárias, além do que, dado que a
contribuinte havia optado pelo regime de apuração do imposto de renda segundo
o lucro presumido, foi intimada também a apresentar os livros contábeis Diário e
Razão do ano-calendário 2009, que estão declarados pela própria contribuinte na
DIPJ/2010 (Ficha 67B - Outras Informações - Linha 13 - Escrituração - Contábil),
sob pena de ter o lucro arbitrado, para efeito apuração do imposto de renda
devido.
Prossegue a fiscalização relatando que, no entanto, a contribuinte, além de não
ter apresentado qualquer documento que comprovasse a origem dos depósitos
bancários, tampouco apresentou os livros Diário e Razão que estava obrigada a
escriturar em face da opção pelo regime do lucro presumido, não havendo sequer
apresentado o livro Caixa referente ao ano-calendário de 2009.
A rigor, segundo a autoridade autuante, a contribuinte apresentou apenas uma
relação de notas fiscais, perfazendo o valor total anual de receita bruta do ano-
calendário de 2009 no montante de R$ 927.040,97 (novecentos e vinte e sete mil,
quarenta reais e noventa e sete centavos), sendo que o valor da receita bruta
informada por meio de DIRF pelos clientes da fiscalizada montaram à quantia de
R$ 1.835.880.94 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta
reais e noventa e quatro centavos), e a contribuinte também não logrou
esclarecer essa diferença, muito embora tenha sido intimada para tanto.
Em suma, relata a fiscalização que, uma vez caracterizada a omissão de receitas
em face da existência de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada
pela fiscalizada e ante a falta de apresentação dos livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, e, bem assim, do livro Caixa, o lucro decorrente da
omissão de receita e sujeito à tributação foi arbitrado aplicando-se o percentual
de 38,4% (trinta e oito virgula quatro por cento) sobre a receita bruta conhecida,
que, no caso em tela, é formada integralmente pela "prestação de serviços em
geral não especificados anteriormente", conforme preceituam a alínea "a" do
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.117 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725144/2013-25
4
inciso III do art. 519, o inciso III do artigo 530 e o art. 532, todos do Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99).
Cientificada do lançamento, a contribuinte, irresignada, apresentou a impugnação
colacionada às fls. 302 a 307, onde, em síntese:
Preliminarmente, alega que foi cientificada do presente Auto de Infração no dia
29 de maio de 2013 (quarta-feira) e, tendo em vista que os prazos administrativos
somente se iniciam ou expiram em dia de expediente normal do órgão em que
tramita o processo (artigo 5o, parágrafo único do Decreto n.° 70.235/72),
considera ser tempestiva a presente impugnação, cujo prazo de apresentação
findou em 01 de julho de 2013 (segunda-feira);
No mérito, alega que dentre suas atividades encontra-se o exercício das funções
de assessoramento ao comércio exterior, mais precisamente focado no despacho
aduaneiro de cargas importadas por sua clientela que efetua créditos de
numerários a título de adiantamentos a partir de solicitações feitas pela
contribuinte para cobertura de despesas relativas a seus gastos, envolvendo
impostos federais e estaduais, taxas, contribuições, pagamento de fretes
internacionais e nacionais, além de outras despesas;
Dado este quadro, aduz que os valores recebidos representaram adiantamentos
para pagamento de despesas de importação da clientela e não receita da
contribuinte, com exceção da quantia de R$ 927.040,97 (novecentos e vinte e
sete mil, quarenta reais e noventa e sete centavos) relativa a honorários
decorrentes de serviços prestados durante o ano-calendário de 2009;
Neste rumo, alega que os documentos, dados e registros relativos ao
anocalendário de 2009, seu levantamento e disponibilização, demandaram longo
tempo da impugnante, mas já se encontram totalmente disponíveis para a análise
fiscal;
Em razão disso, reclama que optou pelo regime do lucro presumido, a ser obtido
pela análise da escrituração dos livros contábeis Diário e Razão, e que esta forma
de tributação, após decisão desta Delegacia de Julgamento, deverá ser aplicada
em detrimento da proposta de tributação através do lucro arbitrado constante da
autuação;
Relativamente à diferença entre a receita bruta informada pela contribuinte e a
informada pelos clientes por meio da DIRF/2009, alega que os clientes declararam
valores no código 1708 que perfazem o montante realmente recebido como
honorários, tendo algumas destas fontes repetido equivocadamente os mesmos
valores do código 1708 para informar a base de cálculo do código 5952, o que
induziu a erro a autoridade fiscal e a interpretar estas menções como a soma
valores recebidos;
Finalmente, em face do exposto, requer:
1- A realização de diligência no domicílio da impugnante, onde os documentos
comprobatórios da origem dos valores creditados em suas contas bancárias e,
bem assim, os livros Diário e Razão, se encontram à disposição, para análise fiscal,
já que o grande volume formado por esses documentos torna contraproducente,
senão impossível sua juntada integral aos autos;
2 - Após a realização da diligência requerida e comprovado o alegado no tocante a
origem idônea e a destinação dos créditos recebidos, aliada à escrita contábil, que
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.117 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725144/2013-25
5
a forma de tributação seja a do lucro presumido, considerando para tal a quantia
de R$ 927.040.97 (novecentos e vinte e sete mil, quarenta reais e noventa e sete
centavos), que representa a soma dos valores declarados pelas fontes pagadoras
em suas respectivas DIRF relativas ao código 1708, sendo efetivamente a soma
dos honorários recebidos, que o Auto de Infração seja julgado improcedente;
Esclarece, por derradeiro, ter errado na elaboração e transmissão da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ2010), mas sem o
ânimo de sonegar impostos ou locupletar-se, haja vista a gama de recursos
técnicos e possibilidade de cruzamento de informações, disponíveis à Receita
Federal, ao que noticia já haver promovido sua retificação, conforme extrato
anexo a esta petição impugnatória.
Nada obstante, o acórdão da DRJ julgou improcedente a impugnação
administrativa, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência encaminhado com o fito de fazer com
que a fiscalização examine, no estabelecimento da impugnante,
documentos voltados à comprovação do fato alegado, porquanto o ônus
de comprovar tal fato, mediante a apresentação de documentos
juntamente com a petição impugnatória, cabe à impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida
junto à instituição financeira, caracterizam omissão de rendimentos
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA
ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Procede-se ao arbitramento do lucro sujeito à tributação do IRPJ quando o
contribuinte deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa contendo a
escrituração de toda a movimentação financeira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Regularmente intimado, efls.361, em 06/12/2017, conforme AR comum abaixo:
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.117 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725144/2013-25
6

Ato contínuo juntou o recurso voluntário em 04/01/2018, conforme termo abaixo:

Protocolou recurso voluntário (efls.366/380), sustentando: a) da tempestividade; b)
do cerceamento do direito de defesa; c) violação a princípios constitucionais, e requerendo:
DO PEDIDO
1- Preliminarmente requer aos Doutos Julgadores que seja reconhecida a
preliminar de cerceamento de defesa,
RECONHECENDO-SE A NULIDADE DA DECISÃO ORA RECORRIDA, determinando-se
o retorno dos autos ao órgão a quo, para a regular instrução, saneamento,
apreciação das provas e serena decisão, que certamente será favorável a
Recorrente.
2- Realização de DILIGÊNCIA no domicílio da Impugnante no
Beco do Bragança 18, 10o. andar, Centro, Rio de Janeiro RJ,CEP 20091-010, onde
os originais dos livros Diário e Razão e demais documentos, se encontram à
disposição para análise fiscal;
3- Após a regular instrução e saneamento e com base na escrita contábil e
comprovado o alegado no tocante a forma de tributação a ser considerada, QUE A
CONTESTAÇÃO E/ OU RECURSO DA REQUERENTE EM QUALQUER INSTÂNCIA SEJA
PROVIDO, prevalecendo ao final a decisão de que a forma de tributação aplicável
seja pelo lucro presumido e jamais, com o respeito devido, no quantum e forma
propostos.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.117 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725144/2013-25
7
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário do contribuinte é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de Autos de Infração (fls. 260 a 290) lavrados contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente ao período de
janeiro a dezembro de 2009, de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição para o
PIS/Pasep, R$ 126.114,59, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, além de multa de ofício proporcional a 75% do valor
do tributo não recolhido e juros moratórios, decorrente da constatação da omissão de receita em
face da existência de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada pelo sujeito passivo,
conforme o disposto no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade da decisão recorrida em razão de
ter indeferido pedido de diligência.
Contudo, com a devida vênia, entendo que não assiste razão ao recorrente, já que a
matéria controvertida no mérito diz respeito à omissão de receita por presunção legal, decorrente
da comprovação de depósitos bancários não declarados pela contribuinte, mercê da aplicação do
art. 42 da Lei 9430/96, segundo o qual:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Assim, trata-se de presunção legal juris tantum de omissão de receita, sempre que o
sujeito passivo mantiver recursos creditados em instituição financeira sem origem justificável ou
comprovada. A contribuinte pode afastar tal presunção mediante apresentação de escrituração
que demonstre a origem das operações e o eventual pagamento dos tributos.
Porém, a presunção deve ser mantida nas hipóteses em que o sujeito passivo não
apresenta qualquer elemento capaz de demonstrar a origem dos recursos, inclusive, quando
houver interposição de pessoa que detenha ou maneje recurso de terceiro tendente a reduzir ou
evitar artificialmente a tributação devida
Nesse aspecto, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a origem dos referidos
depósitos, não cabendo a determinação de diligência para supri referido ônus sem que tenham
sido apresentados elementos indiciários mínimos que justifiquem a referida conversão em
diligência.
Ademais, não há previsão legal que justifique a conversão de julgamento em
diligência em razão do grande volume de documentos.
Ao contrário, o art. 16 do Decreto-lei 70.235/1972 impõe que a impugnação seja
acompanhada dos documentos comprobatórios que o contribuinte possuir. Ainda que não se
ignore o princípio do formalismo moderado, este não é capaz de suprir a imposição legal do ônus
da prova de maneira ilimitada.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.117 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725144/2013-25
8
Assim, afasto a referida preliminar.
Ademais, a Recorrente alega ainda que é optante pelo lucro presumido, que não
poderia ter sido lavrado auto de infração com base no lucro presumido. Entretanto, no caso
concreto, verifica-se que, mesmo intimado, o recorrente não apresentou os documentos
contábeis e fiscais:
Regime de Tributação: Lucro Arbitrado
15. Tendo em vista, por um lado, o contribuinte ter informado na Linha 13 -
Escrituração: Contábil da Ficha 67B - Outras Informações da DIPJ2010 –
Lucro Presumido, obrigando-se, portanto, a escriturar os livros contábeis
Diário e Razão, e, por outro lado, não ter apresentado os mencionados
livros, ou até mesmo o Livro Caixa, embora reiteradas vezes intimado e
reintimado para esta apresentação obrigatória, resta à Fazenda Nacional,
no resguardo de seus interesses, sujeitar o contribuinte ao regime de
tributação pelo Lucro Arbitrado. Tal forma de tributação será exercida
através da aplicação do percentual de 38,4% (trinta e oito vírgula quatro
por cento) sobre a receita bruta conhecida, que, no caso em tela, é
formada integralmente pela "prestação de serviços em geral não
especificados anteriormente", conforme preceitua o inciso III do artigo
530 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), in verbis:
Quanto ao arbitramento, registre-se que se trata de metodologia para apuração da
base de cálculo quando o contribuinte não apresenta sua documentação fiscal e contábil, ou, em
outras palavras, ela se mostra imprestável ou inidônea.
Com efeito, a Súmula CARF 59, indica que a apresentação posterior de
documentação fiscal e contábil não afasta o arbitramento:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada
pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 198-00.028, de 16/09/2008 Acórdão no 108-09.668, de
13/08/2008 Acórdão no 105-16.815, de 06/12/2007 Acórdão no 101-
96.319, de 13/09/2007 Acórdão no 101-96.212, de 14/06/2007 Acórdão no
101-96.093, de 30/03/2007 Acórdão no 101-96.039, de 02/03/2007
Acórdão no 108-08.919, de 26/07/2006 Acórdão no 103-22.032, de
07/07/2005
Portanto, à luz dos fundamentos acima apresentados, considero correto o
procedimento adotado pela fiscalização.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.117 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725144/2013-25
9
Ademais, insta ressaltar que as planilhas e os documentos apresentados não são
suficientes para afastar as conclusões de que se trata de receita própria do contribuinte, pois não
foram apresentados contratos e outras evidências que indiquem se tratar de importação por
encomenda ou conta e ordem.
Nessa linha, de acordo com a Instrução Normativa 1861/2018:
Art. 2o Considera-se operação de importação por conta e ordem de
terceiro aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para
promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de
mercadoria de procedência estrangeira adquirida no exterior por outra
pessoa, física ou jurídica.
Art. 3o Considera-se operação de importação por encomenda aquela em
que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu
nome e com recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de
mercadoria de procedência estrangeira por ela adquirida no exterior para
revenda a encomendante predeterminado.
(...)
§ 3o Consideram-se recursos próprios do importador por encomenda os
valores recebidos do encomendante predeterminado a título de
pagamento, total ou parcial, da obrigação relativa à revenda da mercadoria
nacionalizada, ainda que ocorrido antes da realização da operação de
importação ou da efetivação da transação comercial de compra e venda da
mercadoria de procedência estrangeira pelo importador por encomenda.
Assim, sem informações acerca das operações subjacentes que justificaram o
pagamento, não é possível afirmar que parcela dos valores depositados importam receita da
recorrente, mormente em modalidade de apuração do lucro em que se aplica percentual de
presunção sobre a receita bruta (lucro presumido e/ou arbitrado).
Nesse sentido a própria decisão recorrida:
A comprovação da origem do depósito bancário implica, a rigor, não só a
identificação do depositante, mas também a natureza do depósito. É dizer,
interessa saber quem depositou o recurso na conta bancária da
contribuinte e por que o recurso foi depositado, sem o que a norma legal
autoriza a presunção de que tal depósito indica a existência de um
rendimento tributável pago por terceiro que não foi oferecido à tributação
pelo sujeito passivo beneficiário do depósito.
Neste passo, não pode ser aceita a mera alegação de que os valores
depositados teriam origem em adiantamentos feitos por seus clientes em
operações de importação, a partir de solicitações feitas pela contribuinte
para cobertura de despesas relativas a seus gastos, envolvendo impostos
federais e estaduais, taxas, contribuições, pagamento de fretes
internacionais e nacionais, além de outras despesas, sem que, todavia, a
impugnante tenha juntado qualquer documento que comprove o fato
alegado, conciliando o ingresso dos recursos depositados com a respectiva
transferência por parte dos depositantes, ônus probatório este que, repise-
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.117 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725144/2013-25
10
se, cabe à defesa, nos termos do art. 15 e do art. 16, inciso III, do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que, na redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993,
determinam ipsis litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fandamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(grifei).
No caso dos autos, os únicos documentos juntados pela defesa (fls. 308 a
338) foram cópias de carteira nacional de habilitação que identifica a
pessoa que assina a impugnação, contrato social da pessoa jurídica
fiscalizada e a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ/2010), que, a toda evidência, não têm o condão de
comprovar a origem dos depósitos bancários em relevo.
Logo, caracterizada, nos autos, a omissão de receita imputada à
contribuinte, nos termos do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, melhor sorte
não cabe à alegação da defesa segundo a qual, não deveria ser tributada
com base no lucro arbitrado ao argumento de que teria feito a opção pela
tributação segundo o regime do lucro presumido, eis que a contribuinte
tampouco apresentou à fiscalização os livros Diário e Razão que estava
obrigada a escriturar em face da opção pelo regime do lucro presumido,
não havendo sequer apresentado o livro Caixa referente ao ano-calendário
de 2009, muito embora tenha sido reiteradamente intimada pela
autoridade autuante para fazê-lo, incorrendo assim, na conduta que
autoriza o arbitramento do lucro consoante os artigos 527 e 530 do
Regulamento do Imposto de Renda que, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR/99), estabelece in verbis:
Por tais fundamentos, com os quais concordo e analisando o acórdão recorrido,
entendo que ele deve ser mantido pelos próprios fundamentos, nos termos autorizados pelo §12
do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.117 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725144/2013-25
11
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Por fim, nos termos da Súmula CARF n. 2, não é possível afastar as multas aplicadas
sob o fundamento de que se trata de multa confiscatória ou em violação a outros princípios
constitucionais.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 733
DF CARF MF
Original